Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-74.2020.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-74.2020.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ADEMIR SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. EVENTO DANOSO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a cartão de crédito não contratado, determinou a exclusão do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a petição inicial é inepta por suposta falta de documentos; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (iii) verificar a regularidade da contratação e a origem do débito; (iv) analisar a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor fixado; (v) definir o termo inicial dos juros de mora.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial preenche os requisitos legais e foi instruída com prova da negativação, rejeitando-se a preliminar de inépcia.

4. O juiz é o destinatário da prova, podendo indeferir diligências inúteis; o julgamento antecipado não configura cerceamento de defesa quando os autos contêm elementos suficientes para convicção, rejeitando-se a preliminar.

5. Tratando-se de relação de consumo, inverte-se o ônus da prova. O banco não comprovou a contratação ou a origem da dívida, tornando a cobrança e a negativação indevidas.

6. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo.

7. O valor de R$ 4.000,00 mostra-se proporcional e razoável, não comportando redução.

8. Em casos de responsabilidade extracontratual (ausência de relação jurídica comprovada), os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso não provido.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da apelação nº 8000117-74.2020.8.05.0053; Recorrente:
BANCO BRADESCO SA
; Recorrido:
ADEMIR SANTOS SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.